Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Direito tributário. ICMS. Regime especial de apuração. Exclusão de contribuinte. Prazo de quarentena para nova adesão. Ausência de ato coator concreto. Incompatibilidade com a via eleita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, em ação em que o impetrante, após ter sido excluído do regime especial de apuração do ICMS em razão de inadimplemento tributário, com efeitos retroativos a 1o.01.2025, buscava definição prévia do termo inicial do prazo de quarentena de 180 dias para nova adesão ao regime, previsto no art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.005/2012.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter interpretação prévia e abstrata do marco inicial do prazo de quarentena para nova adesão ao regime especial de apuração do ICMS, na ausência de ato concreto da autoridade coatora.
III. Razões de decidir.
3. O mandado de segurança pressupõe ato concreto, comissivo ou omissivo, de autoridade pública que produza ou ameace produzir lesão à esfera jurídica do impetrante, sendo incompatível com a pretensão de obter interpretação abstrata e prévia de norma ainda não aplicada ao caso concreto.
4. A ausência de pedido administrativo de nova adesão ao regime especial e de qualquer manifestação da autoridade coatora a respeito afasta a configuração de ato ilegal ou abusivo apto a fundamentar o writ.
5. O alegado caráter preventivo do writ não supre a ausência de ato coator concreto, porquanto o que se pretende é obter do Poder Judiciário interpretação em tese do art. 9o, § 2o, da Lei no 5.005/2012, fixando, de forma abstrata e prévia, o marco inicial do prazo de quarentena, finalidade incompatível com a natureza do mandado de segurança, que não se presta ao controle abstrato de normas não materializadas em ato de autoridade.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, IV; Lei Distrital no 5.005/2012, arts. 8o, V, e 9o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/d.